Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-70.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação interposto por João Batista Ribeiro de Aguiar e Recurso Adesivo interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de diferença de benefício do seguro obrigatório c/c indenização por danos morais, em que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a seguradora ao pagamento do importe de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Nas razões recursais, o autor/apelante sustenta que a lesão apontada pelo profissional (estrutura crânio-facial) deve ser enquadrada como dano corporal total, e não como parcial incompleta, razão pela qual faz jus à indenização no patamar máximo.
Ao final, requer a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pela magistrada se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão. Prequestiona a matéria arguida.
A seguradora, em contrarrazões (ID. 44989962), pugna pelo desprovimento do recurso.
Por outro lado, em recurso adesivo a seguradora/apelante sustenta que já houve o pagamento da indenização pelas vias administrativas no valor de R$ 2.700,00. Requer, dessa forma, que o valor pago seja descontado do valor da condenação.
O autor/apelante apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, requerendo o desprovimento do apelo, a condenação da seguradora/apelante em litigância de má fé, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 44989968).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
É cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório, todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.
Na hipótese, tal como consignado na sentença, restou incontroverso nos autos que o demandante foi vítima do acidente de trânsito informado, e que lhe foi causada lesão na estrutura crânio-facial, sendo, portanto, verdadeiro legitimado ao pleito da cobertura securitária.
Constatada a invalidez, sua graduação e o nexo causal, imperiosa a realização do cálculo do valor da indenização com base nos percentuais definidos na Tabela SUSEP.
Vejamos como a doutrina trata o assunto:
“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013).” (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.
No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR À MP N. 451/2008. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" (Súmula n. 474 do STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1214208/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (destaquei)
Com efeito, o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8o, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974.
Deve-se, portanto, verificar o membro atingido, assim como a proporção da lesão conforme perícia médica realizada, para, então, aplicar-se a tabela a seguir, para fins de indenização.
Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez
Danos Corporais Totais
Percentual da Perda
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital.
100
Diante disso, segue o cálculo do valor da indenização utilizando a referida tabela:
LESÃO NA ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL
* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
* Laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio-facial avaliada em 25% (vinte e cinco por cento).
Nesse viés, não merece reparos a sentença, porquanto em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela referente ao cálculo para indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE AMBOS OS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA No 474 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.” (N.U 1002718-51.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)
No mais, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.
Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). De fato, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.200,00 (um e duzentos mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)
Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.
85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO –DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (destaquei)
Outrossim, não merece prosperar a irresignação da parte apelada/autora quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à seguradora/apelante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
Por outro lado, no que tange a insurgência da seguradora, quanto ao pagamento administrativo realizado em 16/06/2018, o qual deve ser abatido da condenação, tenho que razão não lhe assiste.
Isso porque, verifica-se que o autor recebeu administrativamente o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) referente à lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais, uma vez que a perícia médica realizada administrativamente apurou o percentual de 10% para referida lesão. Contudo, a perícia médica realizada judicialmente constatou o percentual de 25% para a lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais. Logo, o autor faz jus, ainda, ao recebimento da diferença de 15%, haja vista que a seguradora não apurou corretamente a lesão em sede administrativa.
Assim, no tocante a essa lesão, o cálculo se dá na seguinte proporção: 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Portando, abatendo a quantia recebida, o autor faz jus ao recebimento de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).
Como se vê, na sentença foram utilizados os parâmetros corretos para o cálculo indenizatório, pois proporcional à lesão sofrida, de maneira que a sua manutenção se impõe.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa , o autor faz jus à quantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
(N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (destaquei)
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, tão somente para majorar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, e nego provimento ao recurso adesivo interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A.
Em consequência, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), considerada a regra estabelecida no art. 85, §11o, do CPC.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator